Tribunal: TJBA
Processo: 0317775-73.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0317775-73.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CHAVES ABDALLA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CHAVES ABDALLA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ANÁLISE DE VIABILIDADE DE CRÉDITO. ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES. SERVIÇO AUTÔNOMO. TRIBUTAÇÃO PREVISTA NO ITEM 15.08 DA LC 116/03. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA LISTA DE SERVIÇOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 424 DO STJ. TEMA 296 DO STF. CARÁTER REMUNERADO. COBRANÇA AUTÔNOMA. LEGITIMIDADE DA EXAÇÃO. MULTA. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE DIANTE DA NATUREZA JURÍDICA DO DEBATE. HONORÁRIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. EMBARGOS COMO AÇÃO AUTÔNOMA. APLICAÇÃO DO TEMA 587 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

A “tarifa de adiantamento a depositantes”, cobrada por instituição financeira em razão da disponibilização automática de crédito para cobertura de saldo negativo, configura prestação de serviço autônoma e onerosa, subsumível ao item 15.08 da LC 116/2003.

A existência de cobrança específica e desvinculada do valor do crédito confirma o caráter remuneratório do serviço prestado, atraindo a incidência do ISS.

A análise de viabilidade de crédito emergencial, ainda que interna à instituição, caracteriza prestação a terceiro quando há cobrança individualizada.

A produção de prova pericial contábil é desnecessária quando a controvérsia é jurídica e os elementos dos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador.

A fixação dos honorários sucumbenciais na ação de embargos à execução deve observar o valor da causa atribuída a essa demanda autônoma, conforme decidido no Tema 587 do STJ.

Recursos conhecidos e não providos
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

03